Tribunal: TJSP
Processo: 2086311-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que retificou de ofício o polo passivo da demanda para fazer nele constar herdeira da devedora, e não seu espólio – Responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido que, disciplinada pelo artigo 796 do Código de Processo Civil, não é afastada pela inexistência de inventário aberto, nos termos do decidido no REsp no 1.125.510/RS – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que retificou de ofício o polo passivo da demanda para fazer nele constar herdeira da devedora, e não seu espólio – Responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido que, disciplinada pelo artigo 796 do Código de Processo Civil, não é afastada pela inexistência de inventário aberto, nos termos do decidido no REsp no 1.125.510/RS – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086311-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARULHOS IPREF, é agravado OLGA IUNGANI TESTAE
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086311-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20.258
2
VOTO No 20.258
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086311-62.2020.8.26.0000 GUARULHOS
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF
AGRAVADA: OLGA IUNGANI TESTAE
Juiz de 1a Instância: Rafael Tocantins Maltez
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança
Decisão que retificou de ofício o polo passivo da demanda
para fazer nele constar herdeira da devedora, e não seu
espólio Responsabilidade do espólio pelas dívidas do
falecido que, disciplinada pelo artigo 796 do Código de
Processo Civil, não é afastada pela inexistência de
inventário aberto, nos termos do decidido no REsp no
1.125.510/RS Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação de cobrança, retificou de ofício o polo passivo da demanda
para fazer constar herdeira da devedora, e não seu espólio.
Narra a requerente que ajuizou a ação principal a fim de
obter provimento jurisdicional que condene Olga Iugani Testae, pensionista do
IPREF e beneficiária da assistência à saúde fornecida pelo IPREF Saúde já falecida,
ao pagamento de débitos contraídos perante a autarquia autora. Ressalta que o polo
passivo da ação deve ser ocupado pelo espólio de Olga Iugani Testae, nos termos dos
artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, uma vez que não
há inventário aberto e que, portanto, ainda não houve individualização da cota de
cada um de seus herdeiros. Salienta que a decisão agravada está em desacordo com a
jurisprudência do C. STJ, que no REsp no 1.125.510/RS já decidiu pela possibilidade
de ajuizamento de ação de cobrança em face do espólio mesmo na ausência de
inventário. Cita, ainda, precedente da C 25a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para que os efeitos da
decisão agravada sejam suspensos.
Concedida a antecipação da tutela recursal (f. 43/48),
não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Processado o recurso, persistem os fundamentos que
justificaram a concessão do efeito suspensivo.
Desde aquela ocasião, salientou-se que a hipótese aqui
discutida não se confunde com a de sucessão processual em caso de falecimento de
uma das partes, matéria regida pelo artigo 110 do Código de Civil, que admite a
sucessão tanto pelo espólio quanto pelos sucessores do de cujus, alternativamente.
A pretensão se refere à cobrança de “mensalidade
referente ao mês de março de 2015 e coparticipações dos meses de março, abril e
maio de 2015, totalizando um débito no valor de R$ 1.476,17 (mil, quatrocentos e
setenta e seis reais e dezessete centavos), já incluídos, neste montante, os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086311-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20.258
3
referentes a juros, multa e correção monetária” (f. 6 do processo principal).
A questão relativa à responsabilidade pelas dívidas do
falecido é disciplinada pelo artigo 796 do Código de Processo Civil, que determina:
“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do
falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde
por elas dentro das forças da herança e na proporção
da parte que lhe coube.”
Essa circunstância não sofre alterações diante da
inexistência de inventário, conforme julgado paradigmático do C. Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA
PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE
CUJUS
-
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE
- ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA
DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS
AQUELAS
AÇÕES
EM
QUE
O
DE
CUJUS
INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA
DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA
DISPOSIÇÃO
LEGAL
EM
CONTRÁRIO
-
PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário
da premissa de que inexiste direito sem o respectivo
titular, a herança, compreendida como sendo o acervo
de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um
todo, imediata e indistintamente aos herdeiros.
Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro
momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos
bens transmitidos. A posse direta, conforme se
demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de
fato dos bens deixados pelo de cujus ou do
inventariante, a depender da existência ou não de
inventário aberto;
II - De todo modo, enquanto não há individualização
da quota pertencente a cada herdeiro, o que se
efetivará somente com a consecução da partilha, é a
herança, nos termos do artigo supracitado, que
responde por eventual obrigação deixada pelo de
cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode
ser conceituado como a universalidade de bens deixada
pelo de cujus, assume, por expressa determinação
legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere
legitimidade ad causam para demandar e ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086311-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20.258
4
demandado em todas aquelas ações em que o de cujus
integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo
fosse;
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o
momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante
nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente
considerados, partes legítimas para responder pela
obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como
assinalado, enquanto não há partilha, é a herança
que responde por eventual obrigação deixada pelo de
cujus e é o espólio, como parte formal, que detém
legitimidade passiva ad causam para integrar a lide;
IV - Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se
absolutamente correta a promoção da ação de
cobrança em face do espólio, representado pela
cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém,
preferencialmente, a administração, de fato, dos bens
do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código
Civil;
V - Recurso Especial provido. (STJ, REsp no
1.125.510/RS, Terceira Turma, j. 06/10/2011, Min. Rel.
Massami Uyeda)
Entendimento este que foi recentemente confirmado
por aquela Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
VIÚVA.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Enquanto não há partilha, é a herança que
responde por eventual obrigação deixada pelo de
cujus e é o espólio, como parte formal, que detém
legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.
Precedentes.
2. No caso, a eg. Corte local concluiu que a viúva, por
mais que fosse dependente do plano de saúde e
eventual beneficiária da pensão por morte de seu
cônjuge falecido, não poderia ser considerada parte
legítima para figurar no polo passivo de ação de
cobrança, na qual se exigia dívida derivada de
contrato de plano de saúde de que era titular o de
cujus. De fato, a legitimidade ad causam para integrar
o polo passivo da referida demanda seria do espólio.
3. Os argumentos apresentados em momento posterior
à interposição do recurso especial não são passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086311-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20.258
5
conhecimento, por importarem inovação recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt no REsp no 1738198/AC, Quarta Turma, j.
27/11/2018, Min. Rel. Raul Araújo)
Assim, constatada a subsunção do caso concreto à regra
do artigo 796 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para,
confirmada a antecipação da tutela recursal, determinar a manutenção do Espólio de
Olga Iugami Testae no polo passivo da ação.
O caso é, assim, de provimento ao recurso interposto
pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos - IPREF nos autos de ação ordinária por ele movida em face do Espólio
de Olga Iugani Testae (ref. proc. no 1005691-87.2020.8.26.0224 2a Vara da
Fazenda Pública do Foro de Guarulhos, SP).
Resultado do julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator